Tribunal: TJMT
Processo: 1022587-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022587-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUCILEIA GONZAGA DO NASCIMENTO - CPF: 005.515.911-70 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o relator por fundamento diverso, vez que não há mínima prova nos autos para amparar a pretensão. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.

O adicional de insalubridade depende de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo específico (inteligência do art. 39, § 3o, CF/88).

Inexistindo no âmbito municipal base legal a amparar o adicional de insalubridade postulado por servidor público que desempenha as atividades de técnico em manutenção e infraestrutura, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

JUCILEIA GONZAGA DO NASCIMENTO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o fundamento de que a inexistência de legislação local não afasta o direito do servidor ao adicional de insalubridade, o qual tem previsão na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho.

Requer ao provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na exordial.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença (Id 181334704) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:

“Relatório dispensado por disposição legal

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por JUCILEIA GONZAGA DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ na qual a parte autora, Auxiliar de Serviços Gerais, pleiteia o recebimento de adicional de insalubridade em grau médio.

Citado, o Reclamado apresentou contestação.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC).

Incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no sentido de que está exposta a contato direto de risco. Importante salientar que tal circunstância não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada ou na lotação, como intenta a requerente.

Ademais, a Lei Complementar 220/2010 que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação veda o pagamento de qualquer adicional aos servidores:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de insalubridade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos municipais, mormente a fim de que se fixe o percentual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Contudo, não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, conforme a Súmula Vinculante 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento de acréscimo remuneratório de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional aos servidores públicos lotados no cargo da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido.

Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.

Renata Mattos Camargo

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva”

As razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o acerto da sentença na espécie judicializada, razão pela qual esse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, aplicando o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

O juízo sentenciante, quando da análise desse capítulo, assim fundamentou:

“Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento de acréscimo remuneratório de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional aos servidores públicos lotados no cargo da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido.”

Não há nos autos comprovação acerca do direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, de forma que a improcedência do pedido inicial deve ser mantida.

No caso, a inicial é acompanhada tão só dos holerites e a indicação do cargo desempenhado, o que não satisfaz minimamente a pretensão.

Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(TR-MT, N.U 1011471-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Essas as razões por que acompanho o voto condutor por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023